Tribunal: TJMT
Processo: 1028896-81.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028896-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1028896-81.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Parte Recorrente:
Willian Ribeiro Pádua

Parte Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta
: 268

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA ACERCA DA RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA
LEI 9.656/98
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INTÂNCIA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige para a rescisão dos contratos por inadimplência que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não houve ato ilícito ensejador dos danos materiais e morais pleiteados.

Narra a
parte autora que é usuária do plano de saúde da ré e no dia 01/12/2021 ao tentar utilizar os serviços houve negativa de cobertura, motivo pelo qual
entrou em contato com o convênio, momento em que fora informado que o plano estava suspenso, em razão do vencimento da fatura de novembro/2021.

Afirma que efetuou o pagamento no mesmo dia, encaminhando o comprovante à parte reclamada para baixa no sistema, no entanto, mesmo sem débitos pendentes de pagamento realizou a consulta de forma particular, pagando o valor de R$ 250,00.

Esclareceu que não foi comunicado da suspensão do serviço e por essa razão pleiteia a devolução do valor e a indenização pelos danos morais.

Em sua defesa a ré alega que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e que não houve ato ilícito capaz de configurar os danos morais pleiteados, sustentando que cumpriu as disposições avençadas entre as partes ao efetuar o cancelamento do contrato após o beneficiário ficar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias.

Alega ainda que o houve notificação prévia acerca dos fatos, por meio de publicação de edital no jornal do dia 08/07/2022, motivo que entende que houve culpa exclusiva do consumidor.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, entendo que restou comprovada a falha na prestação dos serviços decorrentes do cancelamento de contrato de plano de saúde sem a devida notificação do consumidor.

Isso porque, a documentação apresentada pelo reclamante demonstrou satisfatoriamente que estava inadimplente por período inferior a 30 dias, e que não houve qualquer notificação por parte da empresa ré no que concerne a suspensão dos serviços.

Quanto a tal fato, destaco que
a notificação por meio de edital não pode ser considerada juridicamente apta para respaldar o cancelamento do plano de saúde, sobretudo porque, além de não mencionar o nome do consumidor, não contemplou o valor do débito e o prazo para pagamento, requisitos de validade exigidos por esse ato normativo.

Desse modo, filio-me ao entendimento de que
não pode ser considerada válida a notificação que não descreve o seu fundamento e o seu objetivo
no documento de notificação, a exemplo do precedente
APELAÇÃO CÍVEL 0716268-21.2020.8.07.0001 – 4ª Turma Cível – TJ/DFT – Relator: James Eduardo Oliveira.

Portanto, o dever de notificação tem previsão expressa em lei, não sendo mera faculdade do plano de saúde enviá-la ou não, ou, ainda, estabelecer regras contrárias ao comando legal.

O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser modificada a fim de se reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Soma-se a isto o fato de que houve recusa de atendimento médico, ocasionada pelo cancelamento do plano de saúde, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos materiais, uma vez que devidamente comprovados nos autos (id.

164268208) e danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do consumidor.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrido, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é a mais adequada para responder à hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe

provimento
para:

1.

Condenar
a ré ao pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2.

Condenar
a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) títul
o de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em relação à ré, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023